Tribunal: CARF
Processo: 10805.723937/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723937/2015-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.230 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
CELJR CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
PROJETO DE LEI. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE.
Mero projeto de lei, que não foi votado pelo Congresso Nacional e que não foi
objeto de sanção pelo Presidente da República, não obriga os particulares, nem
tampouco a Administração Fiscal, que atua com base no princípio da
legalidade.
REPETIÇÃO
DE
MATÉRIAS.
MOTIVAÇÃO
REFERENCIADA.
PREVISÃO LEGAL.
O acórdão de julgamento oriundo deste Conselho Administrativo pode se valer
dos fundamentos já expostos pelo acórdão de primeira instância, quando não há
inovação argumentativa apta a infirmar aquele julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723937/2015-30
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.230 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723937/2015-30

Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Cuida-se de auto de infração lavrado em face do pessoa jurídica acima
identificada, em que a Administração Fiscal, em atividade plenamente vinculada, apurou e
lançou crédito tributário a suplementar condizente em multa no valor de R$ 6.000,00, por
entregar, com atrasos, as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP).
Impugnação apresentada às fls. 2-17, através de procurador habilitado (fls. 21-22),
em que a contribuinte sustentou, preliminarmente, a decadência do direito de lançar; e, no
mérito, alegou, em síntese, a impossibilidade de exigir obrigação tributária principal (tributo e
multa) de forma retroativa, o reconhecimento de denúncia espontânea e, por fim, a ausência de
prévia intimação antes da lavratura do auto de infração. Juntou, ademais, documentos às fls. 18-
34.
O acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 43-47, julgou, por unanimidade,
improcedente a impugnação, de forma a manter, assim, o crédito tributário exigido, na sua
integralidade.
Doravante, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 56-72), também
mediante procuração (fls. 74-75), em que repetiu os argumentos já levantados em sede de
impugnação, apenas inovando quanto à alegação de que certo projeto de lei, em andamento na
Câmara dos Deputados, visa anular as multas imposta por atrasos na entrega da GFIP. Na
oportunidade, anexou os mesmos documentos (fls. 73-87).
Autos, por fim, encaminhamos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 91), para
deliberação e julgamento pela colegialidade, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Em primeiro lugar, conheço do recuso interposto, tendo em vista que a
contribuinte foi regularmente cientificada da decisão de piso em 31/10/2017 (fls. 53 e 88), e
formalizou seu inconformismo, segundo certidão à fl. 55, em 21/11/2017, sendo, portanto,
tempestivo.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.230 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723937/2015-30

Rejeito a questão preliminar suscitada, porque a decadência — que, em verdade, é
matéria de mérito — não se operou, a teor do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, e
conforme o já fundamentado pelo acórdão de primeira instância (fl. 44).
No mérito, não assiste razão à contribuinte.
A única matéria nova trazida aos autos, pelo recurso voluntário, diz respeito ao
suposto Projeto de Lei 7.512/2014, em trâmite na Câmara dos Deputados, que exonera a
responsabilidade das pessoas jurídicas que não entregaram, tempestivamente, a GFIP, assim
como confere novo prazo para a devida regularização desse particular.
Em que pese a contribuinte, sequer, juntar cópia do andamento desta proposição
na Câmara Federal, nem tampouco o teor do projeto de lei, é de se ressaltar que, conforme
inteligência do art. 66, caput, da Constituição da República, o projeto de lei somente adquire
força cogente, abstratamente, após conclusão da votação pelas Casas do Congresso Nacional e
promulgação pelo Presidente da República.
Nessa esteira, o projeto de lei, após promulgado, ainda deve ser publicado pela
Imprensa Oficial e, somente a partir daí, caso não preveja período de vacância, entrará
plenamente em vigor em todo o país, na forma do regulamentado pelo art. 1o e parágrafo da Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Assim, como o projeto de lei ainda não passou por todas as fases previstas, no
processo legislativo constitucional, para ostentar eficácia cogente e abstrata, não pode ser
invocado pela contribuinte para se eximir da multa impingida — que se trata de obrigação
tributária principal, a teor do art. 113, § 1o, do CTN.
No mais, como a contribuinte repetiu os demais argumentos quando apresentada a
impugnação, enfrentados, portanto, pelo acórdão de primeira instância, adoto como razão de
decidir, também, os fundamentos da decisão recorrida, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e rejeitar a questão preliminar
levantada para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para
manter o crédito tributário tal como lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital